Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702000-95.2021.8.07.0010 RECORRENTE: FABRICIA SANTOS FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL E DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INJÚRIA RACIAL - OFENSAS QUE AFETARAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR DE PELE. DANO QUALIFICADO. PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO MONTANTE PELA VÍTMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, sendo possível constatar que a acusada, após uma pequena colisão de veículos dentro de um posto de gasolina, danificou o automóvel da vítima e, ainda, ofendeu-lhe a honra subjetiva, utilizando-se de elementos relacionados à raça e à cor de sua pele. 2. O crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Quando a acusada proferiu xingamentos em desfavor da vítima, utilizando-se de termos que revelam o propósito de menosprezar com fundamento em cor da pele, incorreu no delito de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o, do CP, qual seja, a injúria racial. 4. No que tange do crime de dano qualificado, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se seguro e coeso quanto à comprovação da materialidade e da autoria, especialmente pela confissão da ré em Juízo, demonstrando que, no dia dos fatos, deteriorou dolosamente o veículo de propriedade da vítima com emprego de violência dirigida a essa. 5. Incabível o perdão Judicial, tendo em vista que o fato de ter seu veículo obstruído em um posto de gasolina não autoriza qualquer indivíduo descumprir ou violar a legislação que é imposta a todos, sem distinção. E no caso, foi a ré quem começou toda desavença quando disse que não havia amassado o veículo da vítima no momento em que deu ré no seu automóvel, quando na verdade, conforme relato da testemunha, havia colidido, havendo até um pequeno amassado. 6. Com relação à fixação do valor para reparação mínima dos danos causados pela infração, este foi corretamente estabelecido em R$ 3.485,00 (três quatrocentos e oitenta e cinco) reais, em favor da vítima. Além do pedido expresso de reparação contido na denúncia, a vítima fez juntar documentos que demonstram, de modo satisfatório, o prejuízo suportado, sendo cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do prejuízo causa pela infração à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 140, §1o, inciso I, e §3o, 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo seja absolvida do crime de injuria racial, por não constituir o fato infração penal, tendo em vista ausente o dolo específico do tipo. Defende, também, quanto ao crime de injuria racial, sua absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Quanto ao crime de dano, impugna os orçamentos apresentados e que seja afastada a condenação por danos materiais, e, caso seja mantida a condenação por danos materiais, que a fiança prestada pela recorrente seja remetida em favor do Sr. João Paulo para custeio dos prejuízos efetivamente verificados. Requer, subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as teses absolutórias, seja declarada a extinção de punibilidade pela concessão de perdão judicial, conforme estabelecido no art. 140, § 1o, inciso I, Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à tese recursal no sentido de que a fiança prestada pela recorrente seja remetida em favor do Sr. João Paulo para custeio dos prejuízos efetivamente verificados. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 33109498): (...) No que tange ao pedido da defesa para que a fiança prestada pela ora apelante seja remetida em favor da vítima para custeio dos prejuízos “O pedido de compensação ou restituição da fiança deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais, pois a condenação do acusado impõe que o montante pago cautelarmente seja utilizado para o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal. Assim, incabível pedido referente à compensação da fiança neste momento processual. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Também não merece ser admitido o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 140, §1o, inciso I, e §3o, 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as demais teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028